Tribunal: TJSP
Processo: 1040060-15.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE DA ALTERAÇÃO DA COISA JULGADA. 1. A matéria já coberta pela coisa julgada não pode ser rediscutida em juízo, conforme inteligência dos artigos 502 e 503, ambos do CPC. 2. Se não restou evidenciado que o demandado praticou atos contrários à boa-fé e lealdade processual, procedendo assim de modo temerário, deve ser afastada a aplicação da

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE DA ALTERAÇÃO DA COISA JULGADA. 1. A matéria já coberta pela coisa julgada não pode ser rediscutida em juízo, conforme inteligência dos artigos 502 e 503, ambos do CPC. 2. Se não restou evidenciado que o demandado praticou atos contrários à boa-fé e lealdade processual, procedendo assim de modo temerário, deve ser afastada a aplicação da penalidade por litigância de má-fé. Recurso parcialmente provido.